Tribunal: TJDFT
Processo: 0713786-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713786-69.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: PATRICIA DE SENA RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO PATRÍCIA DE SENA RIBEIRO interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 90865902, autos originários) proferida no cumprimento de sentença proposto contra o DISTRITO FEDERAL, no seguinte teor: “Diante da informação de não ter havido o pagamento administrativo do débito e da inércia do executado quanto ao pedido de expedição de precatório de ID no 88293513, remetam-se os autos à Contadoria para atualização do débito, observando-se, ainda, o disposto na Decisão de ID no 71221271. Feito, retifiquem-se os requisitórios de pagamento já expedidos. Quanto à alegação da autora quanto à sua preterição em relação à progressão funcional, compulsando os autos verifica-se que o acórdão exequendo, em que pese tenha determinado sua reintegração ao cargo com a percepção da remuneração devida durante o tempo em que perdurou seu afastamento, não determinou sua progressão. Assim, tal pedido deverá ser objeto de ação própria, não sendo possível deferi-lo em sede do presente cumprimento de sentença, eis que estranho ao título judicial exequendo.” A agravante-exequente pede a antecipação da tutela recursal a fim de que “seja intimada a executada, para cumprir a decisão judicial bem como pare de preterir a exequente, e lhe seja concedida a promoção por tempo de serviço juntamente com a sua turma de ingresso para SUBTENTENTE sob pena de multa diária” (id. 25501835, pág. 6). Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a r. decisão e confirmar a medida, inclusive com as diferenças salariais devidas desde a promoção. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. O acórdão exequendo proveu parcialmente a apelação a agravante-exequente, in verbis: “DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para, reformando a respeitável sentença, anular o Processo de Opção de Cargo n.o 01/2014, reintegrando a autora ao cargo de soldado da PMDF, determinando, ainda, que lhe seja oportunizado o direito de optar em qual cargo deseja permanecer.” (id. 41856841, pág. 9, autos originários) Opostos embargos de declaração pela agravante-exequente, foram providos nos seguintes termos: “DOU PROVIMENTO ao recurso para, sanando as omissões apontadas, consignar no voto o pagamento da remuneração devida à autora durante o período em que perdurou o afastamento do cargo de Soldado Policial Militar, ou seja, de 04/03/2015, data do licenciamento ex officio, até a data da efetiva reintegração, e para condenar o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, cuja verba arbitro em 20% sobre o valor da causa.” (id. 41856873, pág. 3, autos originários) Cotejados os comandos acima transcritos e o princípio da fidelidade ao título, aplicável ao cumprimento de sentença, evidencia-se que não há probabilidade do direito, pois, tal como concluiu a MM. Juíza, “que o acórdão exequendo, em que pese tenha determinado sua reintegração ao cargo com a percepção da remuneração devida durante o tempo em que perdurou seu afastamento, não determinou sua progressão”. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-executado para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 10 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora